Tribunal: TJSP
Processo: 2288555-77.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Licenciamento / Exclusão
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Impetração contra ato do Governador do Estado, que não conheceu de pedido de reconsideração de sanção demissionária.
Sustenta o impetrante que a punição foi aplicada em processo administrativo eivado de nulidade por cerceamento de defesa.

Demissão aplicada em 2015. Pedido de reconsideração indeferido em 2019. Novos pedidos de revisão não conhecidos. Impetração realizada

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Impetração contra ato do Governador do Estado, que não conheceu de pedido de reconsideração de sanção demissionária.
Sustenta o impetrante que a punição foi aplicada em processo administrativo eivado de nulidade por cerceamento de defesa.

Demissão aplicada em 2015. Pedido de reconsideração indeferido em 2019. Novos pedidos de revisão não conhecidos. Impetração realizada em 2020. Apreciação de pedido com natureza de reconsideração não interrompe a fluência do prazo decadencial de 120 dias, que muito antes do pedido de revisão já havia se exaurido. Súmula 430 do STF. Precedentes do STJ e deste Órgão Especial.
Segurança denegada pelo reconhecimento da decadência.